Tribunal: TJSP
Processo: 2275635-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – Irresignação do agravante contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que rejeitou a alegação de ocorrência da prescrição, sob o fundamento de ausência de amparo legal, vez que "a contagem do prazo prescricional tem relação direta com a fase em que o processo se encontra, de modo que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – Irresignação do agravante contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo "a quo" que rejeitou a alegação de ocorrência da prescrição, sob o fundamento de ausência de amparo legal, vez que "a contagem do prazo prescricional tem relação direta com a fase em que o processo se encontra, de modo que, estando este feito na fase de execução, há que se observar se ocorrido o fenômeno no decurso de tempo entre o comando que a instaurou e eventual inércia da parte exequente(...)" – Necessidade de reforma – Ação de ressarcimento que se funda na alegação de enriquecimento sem causa do agravante, decorrente de pagamento feio a maior pela FESP em precatório em favor de seu genitor, já falecido – Prescritibilidade da referida demanda assentada pelo Pretório Excelso no julgamento do RExt no 669.069/MG, com repercussão geral reconhecida – Prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, consoante entendimento já consolidado no c. STJ (AgRg no AREsp no 768.400/DF) – Depósito a maior efetuado pela FESP aos 29.07.1986, tendo a ação de ressarcimento sido proposta mais de 18 anos depois, aos 26.04.2005 – Aplicação da teoria da actio nada – Perfazimento do prazo prescricional de cinco anos – Matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juízo – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em prol do agravante, tendo em vista que houve a extinção do processo executivo – Aplicação do princípio da sucumbência - Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275635-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE
DE GODOY OLIVEIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Guilherme Maciel Nogueira, deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275635-08.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JORGE DE GODOY OLIVEIRA
AGRAVADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.145
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRESCRIÇÃO Irresignação do agravante contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que
rejeitou a alegação de ocorrência da prescrição, sob o
fundamento de ausência de amparo legal, vez que “a
contagem do prazo prescricional tem relação direta com a
fase em que o processo se encontra, de modo que, estando
este feito na fase de execução, há que se observar se
ocorrido o fenômeno no decurso de tempo entre o comando
que a instaurou e eventual inércia da parte exequente(...)”
Necessidade de reforma Ação de ressarcimento que se
funda na alegação de enriquecimento sem causa do
agravante, decorrente de pagamento feio a maior pela FESP
em precatório em favor de seu genitor, já falecido

Prescritibilidade da referida demanda assentada pelo
Pretório Excelso no julgamento do RExt no 669.069/MG,
com repercussão geral reconhecida Prazo prescricional de
cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932,
consoante entendimento já consolidado no c. STJ (AgRg no
AREsp no 768.400/DF) Depósito a maior efetuado pela
FESP aos 29.07.1986, tendo a ação de ressarcimento sido
proposta mais de 18 anos depois, aos 26.04.2005

Aplicação da teoria da actio nada Perfazimento do prazo
prescricional de cinco anos Matéria de ordem pública,
podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição,
inclusive de ofício pelo Juízo HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em prol do
agravante, tendo em vista que houve a extinção do processo
executivo
Aplicação do princípio da sucumbência -
Decisão reformada. Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por JORGE DE GODOY OLIVEIRA contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” (fl.
32) que, nos autos da “ação de ressarcimento” ajuizada
em seu desfavor e também em face de outros réus1 pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, deixou de reconhecer a
ocorrência da prescrição, sob o fundamento de ausência
de amparo legal, vez que “a contagem do prazo prescricional
tem relação direta com a fase em que o processo se encontra,
de modo que, estando este feito na fase de execução, há que
se observar se ocorrido o fenômeno no decurso de tempo entre
o comando que a instaurou e eventual inércia da parte
exequente (...)”.
Em sua minuta (fls. 01/09), o agravante
sustentou que a pretensão de ressarcimento da Fazenda
Estadual estaria prescrita, vez que o depósito a maior
no precatório foi realizado aos 29.07.1986, quase 19
anos antes do ajuizamento da ação (aos 26.04.2005).
Nesse sentido, lembrou a prescritibilidade das ações de
ressarcimento ao erário decorrentes de ilícito civil,
ressaltando que, nesse caso, o prazo prescricional é o
quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no
20.910/1932. Requereu, por fim, o provimento de seu
recurso, reformando-se a r. decisão agravada.
1 MARIA LÚCIA DE GODOY OLIVEIRA; MARIA INÊS GODOY DE OLIVEIRA ANDRADE e
MARIA ELISA MONTEIRO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, parágrafo único
cc. arts. 1.016 e 1.017, do CPC/2015), o agravo foi
recebido em seu efeito devolutivo (fls. 210/211), com
apresentação de contraminuta pela FESP agravada às fls.
222/227.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” (fl. 32) que
deixou de reconhecer a ocorrência da prescrição, sob o
fundamento de ausência de amparo legal, vez que “a
contagem do prazo prescricional tem relação direta com a fase
em que o processo se encontra, de modo que, estando este
feito na fase de execução, há que se observar se ocorrido o
fenômeno no decurso de tempo entre o comando que a instaurou
e eventual inércia da parte exequente (...)”.
E, pelo que se colhe dos autos, o recurso
comporta acolhimento.
Colhe-se dos autos que o Sr. Eduardo do
Canto Oliveira moveu ação ordinária contra a FAZENDA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
(autos
no
0008147-80.2005.8.26.0053), referente ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
complementação de pensão a que tinha direito, tendo o
pedido sido julgado procedente pelo Juízo de origem.
E, após o regular trâmite daqueles autos,
a FESP procedeu a vários pagamentos em cumprimento ao
ofício requisitório.
Entretanto, após depositados os valores,
a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO constatou que “(...) o
saldo devedor em 29/7/86 era equivalente a Cz$ 809.923,77.
Todavia como a ré depositou a quantia de Cz$2.838.729,92,
restaria
um
sado
credor,
em
29-07-86,
no
valor
de
Cz$2.128.806,18” (fl. 12).
Diante desse cenário, bem como constatado
o falecimento do Sr. Eduardo do Canto Oliveira (fl. 39),
a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou, aos 26.04.2005
(fl. 11), ação de ressarcimento em face de seus
herdeiros, quais sejam, MARIA LÚCIA DE GODOY OLIVEIRA,
MARIA INÊS GODOY DE OLIVEIRA ANDRADE, MARIA ELISA
MONTEIRO e JORGE DE GODOY OLIVEIRA, pretendendo, em
síntese,
o
recebimento
atualizado
do
valor
de
R$763.048,15 (fls. 10/16).
Julgado procedente o pedido pelo Juízo a
quo (fls. 241/243
autos 9215159-02.2007.8.26.0000),
foi interposto recurso de apelação pelos réus, tendo
esta 4a Câmara de Direito Público, sob relatoria do e.
Desembargador THALES DO AMARAL, dado provimento parcial
ao apelo, tão somente para “a) limitar a responsabilidade
dos réus, inclusive da viúva, às forças da herança, na
proporção que lhes couber, em valores reais e atualizados e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
6
b) fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da
citação” (fls. 164/173).
Transitado em julgado o v. Acórdão, foi
iniciado o cumprimento de sentença pela FESP-agravada,
tendo o agravante se manifestado às fls. 25/31, alegando
a ocorrência de prescrição, sob o fundamento de que,
entre a data da realização dos depósitos, aos
29.07.1986, e o ajuizamento da ação de ressarcimento
pela FESP (aos 26.04.2005), transcorreu lapso temporal
superior ao prazo quinquenal previsto no art. 1o do
Decreto
no
20.910/1932,
tendo o Juízo de origem rejeitado as alegações, dando ensejo ao presente recurso.
Pois bem.
Conforme
salientado,
a
controvérsia
trazida a este Tribunal a quem por meio do âmbito de
devolutividade
do
presente
recurso,
consiste
em
perquirir a ocorrência [ou não] da prescrição da
pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo.
E, om efeito, sobre tal matéria, dispõe o
art. 37, 5o, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
7
[...]
§
5o A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por
qualquer agente, servidor ou não, que causem
prejuízos
ao
erário,
ressalvadas
as
respectivas ações de ressarcimento.
[...]
Nesse sentido, o Plenário do Excelso
Pretório, no julgamento do Recurso Extraordinário no
669.069/MG, com repercussão geral reconhecida, decidiu
que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda
Pública decorrente de ilícito civil”. Confira-se o teor da
ementa:
CONSTITUCIONAL
E
CIVIL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.
SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA
CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de
reparação
de
danos
à
Fazenda
Pública
decorrente de ilícito civil. 2. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. (RE
669.069-MG, Plenário do STF, Rel. Min. Teori
Zavascki, j. 03.02.2016, repercussão geral).
Na oportunidade, ressalvou-se que esta
compreensão apenas não se aplicaria para os casos de
pedido de ressarcimento de danos fundado em ato de
improbidade administrativa, o que veio a ser deliberado
no bojo do RE no 852.475/SP (Tema no 897). Confira-se a
ementa do julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
8
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO
ART. 37, § 5 o, DA CONSTITUIÇÃO.
1. A prescrição é instituto que milita em
favor da estabilização das relações sociais.
2. Há, no entanto, uma série de exceções
explícitas no texto constitucional, como a
prática dos crimes de racismo (art. 5o, XLII,
CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o
Estado Democrático (art. 5o, XLIV, CRFB).
3. O texto constitucional é expresso (art.
37, § 5o, CRFB) ao prever que a lei
estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos na esfera cível ou penal, aqui
entendidas
em
sentido
amplo,
que
gerem
prejuízo ao erário e sejam praticados por
qualquer agente.
4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art.
37, §5o, CRFB) decota de tal comando para o
Legislador as ações cíveis de ressarcimento
ao
erário,
tornando-as,
assim,
imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de
ressarcimento ao erário fundadas na prática
de
ato
doloso
tipificado
na
Lei
de
Improbidade Administrativa.
6.
Parcial
provimento
do
recurso
extraordinário para (i) afastar a prescrição
da sanção de ressarcimento e (ii) determinar
que
o
tribunal
recorrido,
superada
a
preliminar de mérito pela imprescritibilidade
das ações de ressarcimento por improbidade
administrativa,
aprecie
o
mérito
apenas
quanto à pretensão de ressarcimento.
(RE no 852.475/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j. 08.08.2018).
No caso sub examine, uma vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
9
pretensão
reparatória
da
Administração
Pública
se
fundamenta em enriquecimento em sem causa dos réus em
virtude de pagamento feito a maior pela FESP, tem-se que
esta se sujeita à regra geral da prescritibilidade.
Ato contínuo, no que pertine ao prazo
para o exercício do direito subjetivo, consolidou-se no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça que o prazo
prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo
previsto no Decreto no 20.910/32, por um império de
isonomia. Veja-se, exempli gratia, precedente oriunda
daquela Corte Superior:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO.
REPARAÇÃO
CIVIL.
PRESCRIÇÃO.
DECRETO
20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR E NEXO
CAUSAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. EVENTO DANOSO. PRECEDENTES.
(...)
4.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é
quinquenal, mesmo em ações indenizatórias,
uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32,
norma especial que prevalece sobre lei geral.
De fato, a Primeira Seção desta Corte de
Justiça, na assentada do dia 12/12/2012, no
julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJe
19/12/2012),
submetido
à
sistemática
dos
recursos
repetitivos, art. 543-C do CPC, consolidou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
10
entendimento segundo o qual é quinquenal o
prazo prescricional para propositura de ação
de cobrança contra a Fazenda Pública, nos
termos do art. 1o do Decreto 20.910/32,
afastada a aplicação do Código Civil.
5. O STJ tem entendimento
jurisprudencial no sentido de que o prazo
prescricional da Fazenda Pública deve ser o
mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32, em
razão do princípio da isonomia. Precedentes.
(...)
(AgRg no AREsp no 768.400/DF,
2a Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j.
03.11.2015).
Assim, em aplicação analógica do art. 1o
da referida legislação federal, conclui-se ser de cinco
anos o prazo para que a Administração Pública exerça a
pretensão
ressarcitória,
independentemente
de
estar
fundada na responsabilidade civil contratual (v.g.
restituição de valores pelo pagamento indevido de
remuneração a servidores; ressarcimento de danos por
inadimplemento
de
obrigação
contratual)
ou
extracontratual (v.g. ressarcimento de danos provocados
em detrimento de bem público em acidente de trânsito) do
agente do dano.
Não se olvide que, por se tratar de regra
especial, deve ela prevalecer em detrimento das regras
gerais do Código Civil (art. 205, do CC/2002), que,
inclusive, serviram de supedâneo normativo à edição do
Enunciado no 194, da Súmula do C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Justiça2.
E, no que toca ao termo inicial de
contagem do prazo prescricional, dispõe o art. 189 do
Código Civil que, violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição,
nos prazos a que aludem os arts. 206 e 206:
Art. 189. Violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts.
205 e 206.
Com efeito, de acordo com a teoria da
actio nata, o início da fluência do prazo prescricional
decorre do conhecimento da violação ou lesão ao direito
subjetivo pelo seu titular.
É essa, inclusive, a lógica o art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, que, louvando-se a toda
evidência a teoria da actio nata, reconhece que o prazo
prescricional de cinco anos para a propositura da ação
de reparação de dano causado por acidente de consumo se
inicial com o conhecimento do dano e de sua autoria:
Art. 27. Prescreve em cinco
anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço
prevista
na
Seção
II
deste
Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do
2 Enunciado no 194, da Súmula do C. STJ. Prescreve em vinte anos a ação
para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra. (referente ao
art. 177, do CC/1916)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
12
conhecimento do dano e de sua autoria.
Parágrafo único. (Vetado).
Sobre
a
teoria
da
actio
nata,
são
esclarecedoras as lições de NELSON ROSENVALD e CRISTIANO
CHAVES FARIAS3:
“Efetivamente, o início da fluência do prazo
prescricional deve decorrer não da violação,
em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do
conhecimento da violação ou lesão ao direito
subjetivo pelo seu respectivo titular. Com
isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais
vigoroso,
obstando
que
o
titular
seja
prejudicado por não ter tido conhecimento da
lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso
não
se
põe
em
dúvida,
é
absolutamente
possível afrontar o direito subjetivo de
alguém sem que o titular tenha imediato
conhecimento”.
Com efeito, é somente no momento do
conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo
pelo seu respectivo titular [teoria da actio nata] que o
sub-rogado detém condições processuais para demandar em
juízo, na busca de satisfação do crédito (REsp
1705957/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
E, fixadas essas premissas, no caso em
testilha, observa-se que a própria FAZENDA ESTADUAL
afirma que realizou, aos 29.07.1986, o depósito no valor
3 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil.
vol. 1. 13 ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2013, p. 662

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
13
de Cz$2.838.729,95 (fls. 40/41 e 43), sendo que,
inclusive, aos 16.10.1996, a FESP já tinha conhecimento
do erro de cálculo, através das informações prestadas
pelo DEPRI (fl. 42).
Ainda, a própria FESP agravada reconhece
que, até o ano de 2004, tentava o recebimento dos
valores pagos a maior nos próprios autos da ação
ordinária ajuizada em seu desfavor pelo Sr. Eduardo do
Canto Oliveira (autos no 0008147-80.2005.8.26.0053),
somente vindo a propor ação própria de ressarcimento aos
26.04.2005 (fl. 11).
Ora, sob qualquer ótica que se considere
a questão, certo é que, entre a ciência inequívoca da
violação de seu direito [com a realização do depósito ao
maior em 29.07.1986 teoria da actio nata], e a propositura
da ação de ressarcimento pela Fazenda Estadual, aos
26.04.2005,
já
havia
transcorrido
lapso
temporal
superior aos cinco anos previsto no art. 1o do Decreto
no 20.910/1932, de modo que já se encontrava prevista a
pretensão da FESP agravada.
Não se olvide que a prescrição, enquanto
matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer
grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida
de ofício pelo Juízo, de modo que o trânsito em julgado
do v. acórdão que determinou o ressarcimento dos valores
ao erário em nada altera esse cenário.
Em suma, respeitado o entendimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
14
Juízo de origem, era o caso de acolhimento das alegações
do agravado, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição
da pretensão da FESP, extinguindo-se, com isso, o
cumprimento de sentença.
Ato seguinte, insta esclarecer a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O Código de Processo Civil (LF no
13.105/2015) pátrio, ao tratar sobre a condenação do
vencido ao pagamento de honorários em favor do advogado
da parte vencedora, apoiou-se diretamente no princípio
da sucumbência, conforme se infere da disposição do art.
85, da legislação adjetiva.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
Pressupõe-se, assim, de acordo com a
disposição expressa da norma supramencionada, a prolação
de sentença, e não de mera decisão incidental, para que
se possa falar em direito à fixação de honorários. Isto
significa,
levando-se
em
consideração
o
conceito
topológico de sentença adotado pelo legislador (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
15
203, §1o, do CPC/20154), que somente nos casos em que
houver a resolução do processo cognitivo ou executivo,
poder-se-á falar em honorários sucumbenciais.
Aliás,
como
bem
elucida
YUSSEF
SAID
CAHALLI:
“(...) somente haverá derrota (causa de
aplicação do princípio da sucumbência) quando
houver uma declaração de direito, isto é,
quando a lei atuar a favor de uma parte
contra a outra. Por isso, o conceito de
derrota
relaciona-se
estreitamente
com
a
sentença. Uma decisão interlocutória não pode
conter
condenação
na
sucumbência.
Nesse
passo, tendo em vista que tão somente é
possível
falar-se
em
sucumbência
quando
houver o reconhecimento de uma situação
jurídica e a respectiva atribuição de um bem
jurídico ao excipiente, somente haverá honorários advocatícios na condenação do vencido na exceção, arbitrados consoante
apreciação equitativa, a teor do art. 20, §
4o [referência ao Código de Processo Civil de
1973],
ocorrendo,
consequentemente,
a
extinção da execução.”5.
Esta
linha,
também,
é
adotada
pelo
4
Art.
203.
(...) § 1o Ressalvadas
as
disposições
expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.
5 CAHALI, Yussef Said, Honorários Advocatícios, 3a Ed., São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1997, pp. 422-ss.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
16
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de
casos análogos. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO
DO
PERCENTUAL
DA
VERBA
HONORÁRIA,
NA
EXECUÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Na forma da jurisprudência do STJ, "não é
cabível
a
condenação
em
honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade
julgada
improcedente"
(STJ,
EREsp
1.048.043/SP,
Rel.
Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO,
CORTE
ESPECIAL,
DJe
de
29/06/2009). Em igual sentido: STJ, AgRg no
REsp 1.196.651/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 30/11/2011;
STJ, AgRg no REsp 873.061/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe de 27/02/2013. (...)
III. Agravo Regimental provido.
(AgRg no REsp no 1.135.019/RS, 6a Turma,
Rela.
Mina.
ASSUSETE
MAGALHÃES,
j.
05.09.2013).
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA.
DESCABIMENTO. De acordo com recente julgado
desta 5a Turma (REsp no 442.156-SP, rel. Min.
JOSÉ ARNALDO, DJ de 11/11/2002), a condenação
ao pagamento de verba honorária somente é
cabível no caso em que a exceção de pré-
executividade é julgada procedente, com a
consequente extinção da execução. Ao revés,
vencido o excipiente-devedor, prosseguindo a
execução (como ocorreu in casu), incabível é
a condenação em verba honorária. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
17
provido.
(REsp no 446.062/SP, 5a Turma, Rel. Min.
FELIX FISCHER, j. 17.12.2002).
Em suma, tendo em vista que o acolhimento
da exceção de pré-executividade implicou na extinção do
processo executivo, de rigor a fixação de verba
honorária em favor do agravante-excipiente.
Nesse ponto, não sendo possível estimar o
proveito econômico do agravante a partir da extinção do
cumprimento de sentença movido em seu desfavor, de rigor
a utilização do critério de equidade na fixação da verba
honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC/2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.
Portanto, atendo aos critérios estatuídos
no art. 85, §2o, do CPC/2015, e, ainda, considerando
sobretudo a natureza da presente demanda, fixo o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
incluindo-se
neste valor os honorários devidos estritamente para fase
recursal, nos termos do art. 85, §§8o e 11, ambos do
CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275635-08.2019.8.26.0000 -Voto no
18
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
do agravante, de modo a reformar a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo a quo, para fins de
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
ressarcitória
da
FESP,
extinguindo,
com
isso,
o
cumprimento de sentença. Em consequência, condeno a
Fazenda
Estadual
ao
pagamento
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por equidade
[proveito
econômico
inestimável

art.
85,
§8o,
CPC/2015], em R$10.000,00 (dez mil reais), incluindo-se
neste valor os honorários devidos estritamente para fase
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR